Tribunal: STF
Processo: Rcl 78410
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Whirlpool S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0012599-40.2016.5.15.0010, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário era empregado das empresas Multiparceria Prestação de Serviços S/C Ltda. e Pronto Express Logística Ltda., terceirizadas contratadas pela reclamada.



    Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a terceirização sem demonstração de fraude, com inobservância do entendimento firmado pelo Supremo nos paradigmas invocados.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG) a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao julgamento da ADPF 324.



    Na referida ação, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato de terceirização, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte. Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    Todavia, ainda que a terceirização da atividade-fim não seja motivo para declarar a existência de vínculo de emprego com o tomador de serviços, isso é diverso da hipótese de subordinação direta do trabalhador ao contratante, que caracteriza fraude conforme previsto no artigo 9º da CLT. No presente caso foi o que ocorreu, como demonstrou a prova oral e como decidiu o MM. Juízo de origem. Nesse sentido é o depoimento da primeira testemunha do reclamante, que trabalhou diretamente com ele e tem mais credibilidade do que a testemunha do terceiro reclamado, que não laborou com o autor na área operacional (f. 554):



    ...que foi admitido pela Multi em 2009, passando para a Pronto e lá laborando até 2014, salvo melhor juízo; que quando saiu da Multi foi imediatamente contratado pela Pronto; que não sabe o motivo pelo qual trocou de empresa; que as funções e o salário continuaram os mesmos com a mudança de empresa; que recebia ordens do Paulo Beck e do Diego Oliveira, que eram empregados da Whirlpool; que todos os empregados da Multi e da Pronto recebiam ordens deses empregados da Whirlpool, no setor em que o depoente trabalhou; que trabalhava junto com o reclamante, no mesmo setor; que as questões referentes à faltas, férias, salários eram resolvidas com o Paulo Beck e Diego Oliveira; que nunca resolveu questões do contrato com o pessoal da Multi ou da Pronto; que o depoente e o reclamante eram operadores de empilhadeira; (...) que o líder da Multi era o Sr. Paulo Parente e Sr. Aldo; que as ordens vinham primeiro da Whirlpool; que os atestados médicos eram entregues na Whirlpool; que os Sr. Paulo e Diego davam as ordens diretamente para o depoente e não através dos prepostos da Multi e Pronto...



    Por conseguinte, correta a decisão de primeiro grau de declarar o vínculo de emprego com o terceiro reclamado, tomador dos serviços do reclamante e a que este foi diretamente subordinado, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    O fato de o trabalhador envolvido exercer atividade-fim e estar subordinado à empresa tomadora de serviços não invalida a terceirização levada a cabo. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente